Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Em regra, os alimentos devem recair prioritariamente sobre os pais, de acordo com a regra prevista no art. 1.696 do CC/02, podendo, todavia, essa obrigação ser imposta aos avós e demais parentes em linhas reta, nos termos do art. 1.698 do CC/02, que respondem de forma subsidiária e complementar, conforme sedimentado na Súmula no 596 do c. STJ.
3. No caso concreto, a considerar que o Agravante é maior de idade e que há recente sentença exonerando a avó de continuar lhe pagando pensão, novo pedido de prestação de alimentos deve ser analisado após dilação probatória e exercício do contraditório, circunstância que afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de alimentos provisórios liminarmente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.